Tribunal: TJES
Processo: 5011990-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011990-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE. EXPRESSA PREVISÃO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL. EXISTÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 48, da Lei 9.784/99, a
Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

2.
Nos termos do artigo 49,
da referida Lei Federal,
c
oncluída a instrução
de processo administrativo,
a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir
, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

3.
Conquanto a Lei 9.784/99 regule o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, “
a
Lei n. 9.784/1999 se aplica de forma subsidiária aos processos administrativos em geral, na hipótese de haver lacuna normativa.
” (AgInt no REsp 1884482/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021).

4.
O
Município Recorrente não trouxe aos autos qualquer alegação no sentido de demonstrar a existência de norma municipal que fixe prazo diverso do estabelecido na Lei Federal em questão, sendo cabível, portanto, a aplicação subsidiária do disposto na Lei 9784/99.

5. O

prazo fixado pelo juízo
a quo
para a conclusão do processo administrativo encontr
a
amparo na Lei 9784/99.

6. O
fato de o
pedido
de repactuação e reajuste não te
r
sido instruído com todos os documentos exigidos pelo
edital/contrato
não autoriza a paralisação do respectivo processo administrativo,
que deverá ser concluído n
o prazo legal,
ou prorrogado por igual período, nos termos do artigo 49, da Lei 9.784/99.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011990-35.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO : EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

PROC. ORIGINÁRIO:
5028087-05.2022.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha, pretendendo a reforma da decisão que, nos autos do mandado de segurança originário, deferiu o pedido liminar, determinando a intimação da autoridade apontada como coatora para que proceda ao julgamento do processo administrativo nº 13.679/2022, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a Impetrante/Recorrida
foi vencedora da licitação, na modalidade Concorrência Pública, nº. 012/2017 (processo nº 29.917/2017), junto ao Município de Vila Velha/ES, para a execução dos serviços de manutenção, conservação e implantação de áreas verdes, nos termos do Contrato nº 019/2018.

O edital e o instrumento contratual possibilitam a repactuação e reajuste do contrato, em caso de desequilíbrio econômico-financeiro da relação entre as partes.

E
m janeiro de 2022, o Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (SELURES) e o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares do Espírito Santo (SINDILIMPE) celebraram a Convenção Coletiva de Trabalho de 2022/2022, estipulando novas condições de trabalho para a categoria, incluindo a majoração do piso salarial dos trabalhadores com atuação na base do SINDILIMPE/ES, bem como o reajuste de seus salários a partir do dia 1º de janeiro, além de novas condições de pagamento de gratificações e de auxílio-alimentação para os empregados abrangidos
pela Convenção Coletiva de Trabalho.

Assim, visando a readequar o contrato às novas condições de trabalho fixadas na referida CCT, a ora Recorrida requereu administrativamente a repactuação e reajuste do contrato, instruindo o pedido com os
documentos comprovantes da ocorrência de variação dos componentes dos custos contratuais.

Diante da
demora supostamente injustificada na conclusão do processo administrativo relativo
ao pedido de
repactuação e reajuste d
e
contrato,
já
que, 9 (nove) meses após o protocolo do pedido, o processo permanecia parado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSU), sem previsão para finalização
e a Recorrida
permanecia prestando os serviços e suportando os ônus econômicos decorrentes de acordos e convenções coletivas de seus colaboradores, a mesma impetrou o mandado de segurança originário.

Na
decisão agravada,
o juízo
a quo

determinou que a Autoridade Coatora promovesse a conclusão do julgamento do processo em 30 (trinta) dias, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]

A concessão de liminar em mandado de segurança está vinculada à presença dos pressupostos elencados no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, in verbis:

“
Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

Da exegese do dispositivo legal transcrito, depreende-se que para concessão da liminar pretendida devem ser preenchidos dois requisitos, quais sejam: fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final.

Conforme narrado, a Impetrante pretende que a Autoridade Coatora analise o processo administrativo nº 13679/2022, cujo pedido refere-se a “REPACTUAÇÃO E REAJUSTE (2022) CONTRATO 019/2018 - EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA.”

Compulsando os autos, bem como em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Município de Vila Velha, infere-se que o processo administrativo em tela foi protocolizado em 15/02/2022, não sendo concluído até a presente data.

Verifica-se, ainda, que o desde 30/03/2022 o processo encontra-se paralisado na SEMAD.

Com efeito, é cediço que segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.' 2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.” (REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010).

Nesse passo, a Colenda Corte Superior tem decidido no sentido de que a Administração Pública deve cumprir os prazos legalmente determinados, aplicando o artigo 49, da Lei nº 9.794, in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99. 1. (...) 3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. 4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3). 5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. 6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. (MS n. 19.132/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

Dessa forma, constato a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, uma vez que o fundamento relevante restou caracterizado.

Também entendo ser iminente o risco de ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final, haja vista o extenso lapso temporal transcorrido desde a data em que os pedidos foram protocolizados junto ao Município, permanecendo até o momento sem apreciação.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar e, assim, determino a intimação da autoridade apontada como coatora para proceda o julgamento do processo administrativo em tela, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Muito bem.

A teor do disposto no artigo 48, da Lei 9.784/99, a
Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Nos termos do artigo 49,
da referida Lei Federal,
c
oncluída a instrução
de processo administrativo,
a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir
, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Conquanto a Lei 9.784/99 regule o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, “
a
Lei n. 9.784/1999 se aplica de forma subsidiária aos processos administrativos em geral, na hipótese de haver lacuna normativa.
” (AgInt no REsp 1884482/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021).

No caso em exame, o Município Recorrente não trouxe aos autos qualquer alegação no sentido de demonstrar a existência de norma municipal que fixe prazo diverso do estabelecido na Lei Federal em questão, sendo cabível, portanto, a aplicação subsidiária do disposto na Lei 9784/99.

Assim, o
prazo fixado pelo juízo
a quo
para a conclusão do processo administrativo encontr
a
amparo na Lei 9784/99.

No presente recurso, o
Município Recorrente
apresentou, como suposta justificativa para a paralisação do pedido em determinado setor, a alegação de

que
o pedido de repactuação e reajuste de contrato
teria sido
formulado pela Impetrante
sem a apresentação de documentos essenciais para o exame do mesmo
, em especial, a Planilha de c
ustos; as Convenções coletivas homologadas pelos respectivos sindicatos; e o Índice de Preços ao Consumidor IPCA-IBGE dos últimos 12 (doze) meses.

Entretanto, conforme se extrai dos autos,
o pedido de repactuação e reajuste foi formulado com base no item 18.1, do
e
dital de licitação,
e
foi instruído com cópia da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022,
vigente de 1º.01.2022 a 31.12.2022 (ID
3876926, fls. 28/41 e ID 3876927, fls. 01/05)

Por outro lado, no item em referência, o edital

determina que seja apresentada “
memória de cálculo analítica, nos mesmos moldes da apresentada à época do processo licitatório, acompanhada de cópia dos documentos comprobatórios da necessidade da realização da repactuação e da revisão nos valores dos serviços prestados
”
. Vejamos:

18.1 Critérios de Alteração dos Preços dos Serviços Contratados.

Conforme previsto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, os contratos poderão ser alterados, em especial no que se refere ao reajuste dos preços dos serviços contratados, desde que haja as devidas justificativas e solicitação por parte da empresa Contratada, nas seguintes situações:

Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, tendo por base as composições de custos unitários apresentada na proposta comercial da Licitante Vencedora. Tudo conforme disposto no artigo 65, inciso I, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.

Em caso de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais criados, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

Na ocorrência de alteração do valor referente ao salário dos trabalhadores, reajustados em virtude de reajuste ocorrido na Data Base da Categoria Profissional, por meio de acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, onde será permitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, cuja periodicidade será de 12 (doze) meses, a contar da Data Base do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, utilizado nas planilhas de composição de custo, elaborado por esta Municipalidade, sendo esta o mês de AGOSTO/2017.

Os valores contratuais atualizados, decorrentes das repactuações, terão seus efeitos financeiros iniciados, a partir da vigência do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Em havendo mudança na Data Base da Categoria profissional, a Contratada poderá requerer a repactuação do valor do salário dos trabalhadores, devendo ser utilizado o percentual de reajuste pro rata temporis, constante no acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, devendo ser observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, para a ocorrência de novas repactuações.

O reajuste previsto será aplicado conforme os procedimentos da Contratante aplicáveis à espécie, após a apresentação pela Contratada da cópia da convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença trabalhista, que fixe o salário para a função do trabalhador, sendo que para os dois primeiros instrumentos deverá constar o devido registro no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os efeitos financeiros do reajuste previsto terão vigência a partir da mesma data que vigorarem os salários reajustados da categoria profissional majoritariamente empregada nos serviços.

Nas repactuações subsequentes, a variação será apurada no período de 12(doze) meses entre as sucessivas repactuações.

Para atualizar os preços dos componentes (materiais, insumos, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, instalações e manutenções), constantes nas planilhas de custo de cada item, e que são partes integrantes do Projeto Básico, em virtude das perdas inflacionárias, deverá ser observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar do ORÇAMENTO BASE DA PMVV, sendo este o mês de AGOSTO/ 2017.

A Contratada deverá solicitar a revisão dos preços, com vistas a adequá-los ao mercado,
mediante a apresentação de memória de cálculo analítica, nos mesmos moldes da apresentada à época do processo licitatório, acompanhada de cópia dos documentos comprobatórios da necessidade da realização da repactuação e da revisão nos valores dos serviços prestados
.
”

Não verifiquei, nestes autos, a aludida memória de cálculos.

Não obstante, caso a mesma não tenha sido apresentada administrativamente, o fato de o pedido de repactuação e reajuste não ter sido instruído com todos os documentos exigidos pelo edital/contrato não autoriza a paralisação do respectivo processo administrativo por diversos meses, como ocorreu no caso em tela.

Nos termos da Lei 9.784/99, o processo administrativo deverá ser concluído no prazo legal, ou prorrogado por igual período, mediante justificativa.

Assim, no caso, caberia ao Município dar prosseguimento ao processo administrativo originário, indeferindo o pedido ou, ainda, indicando as eventuais exigências não cumpridas pela Recorrida, fixando prazo para o cumprimento, sendo incabível a paralisação do processo, sem a apresentação de qualquer resposta à Recorrida.

Nesse contexto,
considerando que o
artigo 49, da Lei 9784/99
fixa
o prazo de 30 (trinta) dias
para
conclusão da instrução do processo administrativo,
não merece reparo a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso, para que o Município decida o processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a partir dessa decisão, com a conclusão que achar adequada, como mencionado nos parágrafos anteriores.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)